Tribunal: STF
Processo: ARE 1604440
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RETROATIVO. DECISÃO ULTRA PETITA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O abono de permanência deve ser concedido ao servidor público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tão logo preencha os requisitos previstos na Constituição, ou seja, no desejo de continuar em atividade, sem necessidade de requerimento prévio, trata-se de direito automático, não condicionado a requerimento administrativo, mas tão somente à reunião dos requisitos previstos em lei. 2) Ademais, é importante destacar que o abono permanência deve ser incidindo sobre o débito atualização monetária pelo IPCA-E desde o mês em que cada parcela de salário deveria ter sido paga, bem como, contando juros legais de mora na forma da Lei 9494/97. 3) Remessa Necessária não provida e o Recurso prejudicado.” (e-doc. 11)

Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 
Alega que o acórdão recorrido "não merece ser mantid[o], pois o abono de permanência é um benefício do servidor que requer: a) requerimento prévio; b) legislação específica do ente federado com as atualizações da Emenda Constitucional n. 113/2019; e, c) comprovação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial fornecidos pelo órgão de lotação do agente público e atestado pela Secretaria de Estado da Administração". 
Reconhece que "o STF já decidiu pela desnecessidade de requerimento administrativo para conceder o direito do servidor ao pagamento do abono de permanência. Porém, aqui não se está cerceando o direito ao abono, que inclusive retroage à data do aperfeiçoamento do direito, o que se defende é a necessidade de requerimento administrativo para que o servidor venha a recebê-lo quando em atividade. Caso contrário, ocorrerá a liquidação dos valores a serem pagos quando da sua aposentadoria". 
Nesse trilhar, defende que o "requerimento administrativo não é meio de garantir o direito ao abono; o requerimento administrativo é, em verdade, meio da Administração Pública tomar ciência de que o servidor deseja receber o abono de permanência quando em atividade". 
Argumenta, ainda, ser necessário o requerimento administrativo "para que a Secretaria de Estado da Administração analise se o servidor preenche os requisitos e a partir de que dia, mês e ano", o que é disciplinado no "Estado do Amapá [...] por meio da Lei estadual n. 915/2005", que "é clara ao exigir o preenchimento dos requisitos para aposentaria, [os quais] serão ATESTADOS pelo Poder Executivo e não pela AMPREV". 
Assim, pondera que os "inúmeros servidores públicos que fazem parte da administração do Estado do Amapá, que se encontram em situação de aposentadoria voluntária, não podem aguardar que o ente político defira o abono de permanência ex officio. Isso porque não se sabe se é vontade do servidor; a lei manda que haja requerimento expresso; há necessidade de análise do preenchimento dos requisitos".
Assevera que "a judicialização do abono de permanência faz incidir: a) juros de mora; e b) condenação em honorários sucumbenciais", despesas não previstas no orçamento daquele ente, sem que houvesse mora ou "pretensão resistida", ante a ausência de pedido administrativo. 
Decido.
A irresignação não merece albergamento. 
O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, assentando que, além de implementados os requisitos do abono de permanência em 22/03/2019, o próprio ente público recorrente reconheceu o direito da parte recorrida, passando a efetuar referido pagamento. Vide: 

“A sentença submetida foi proferida com os seguintes fundamentos: 
'Os documentos colacionados, em especial a simulação de aposentadoria expedida pela autarquia previdenciária estadual, dão conta de que os requisitos necessários ao gozo da aposentadoria foram cumpridos pelo autor em 22/03/2019. 
Ademais, é tema pacífico na jurisprudência a desnecessidade de requerimento administrativo para implementação do abono de permanência.
[...]
Por fim, importante ressaltar que o próprio réu já reconheceu o direito pleiteado nesta ação, tanto que já deu início ao pagamento do abono salarial a partir de março/2021. Todavia, não pagou o período retroativo. Assim, hei por bem condenar o réu a pagar o valor retroativo decorrente da inação da administração pública perante o dever legal de pagar o abono desde março/2019 até fevereiro/2021'. 
Verifica-se que a sentença proferida no processo 50.632/2021 reconheceu o direito ao abono permanência à apelada nos termos no art. 40, §19°, da Constituição Federal, com requisitos implementados em 22/03/2019, data que marca o início dos efeitos, com proventos integrais, sem paridade, em face do ingresso no serviço público após a Emenda Constitucional n° 041/2003. 
Assim, correta está a sentença proferida nestes autos que reconheceu o direito ao abono de permanência e obrigou o Estado do Amapá a implementar e pagar à parte autora o retroativo a contar do dia 22/03/2019 até o alcance da aposentadoria compulsória da apelada que se deu em fevereiro/2021, respeitada a prescrição quinquenal. 
Além disso, não há no que se falar em sentença ultra petita, pois, os valores a título de abono permanência, devem passar por correção pelo IPCA-E a contar da propositura da ação e juros de mora pelo índice da remuneração da poupança a contar da citação (20/01/2021). Contudo, o próprio apelante reconheceu o direito da apelada em receber os valores a título de abono permanência, conforme simulação de aposentadoria expedida pela autarquia previdenciária estadual. 
Portanto, a sentença deve ser mantida. Os valores condenatórios deverão ser objeto de liquidação e execução, conforme consignado pelo juízo de piso.” (e-doc. 11) (grifos acrescidos)

Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 954.408/RS, feito paradigma do Tema nº 888 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).”

O acórdão desse julgado está assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”

Nesse contexto, verifica-se que entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.349.428/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento” (ARE nº 1.310.677/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/08/2021).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.264.716/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/11/2020).

No mais, destaco que a pretensa reanálise sobre os critérios em que arvorada a conclusão do Tribunal a Quo sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência não prescindem do reexame do conjunto probatório dos autos, bem assim da legislação infraconstitucional, medidas incompatíveis com a via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs  279 e 280 do STF.  A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios e na legislação infraconstitucional, reconheceu o cumprimento dos requisitos para a concessão de abono de permanência. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento."  (RE nº 1.436.233/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 26/09/2023 - grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 888. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, mantendo o entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que decide permanecer em atividade mesmo após cumprir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária especial, nos termos do art. 40, § 4º, da própria Constituição. 2. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, buscando a aplicação de novos critérios para concessão do abono de permanência, segundo inovações da legislação estadual sobre o tema. 3. A decisão agravada considerou que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, especialmente ao Tema 888, e que a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, inviabilizando o recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do abono de permanência ao servidor público que decide permanecer em atividade mesmo após cumprir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária especial, conforme o Tema 888, viola a Constituição, e se a análise de tal matéria em recurso extraordinário é possível sem o reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece a legitimidade do pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que decide permanecer em atividade mesmo após cumprir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária especial, nos termos do art. 40, § 4º, da própria Constituição. (Tema 888-RG). 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna qualquer ofensa à Constituição indireta e reflexa, sendo, portanto, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 7. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido." (RE nº 1.590.930/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 15/05/2026 - grifei)

“Direito processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Aposentadoria especial. Abono permanência. Servidor público. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo em recurso extraordinário, que negou seguimento a recurso ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade do recurso, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional de regência, bem como a vedação constantes das Súmulas 279 e 280 do STF. III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal de origem fundamentou-se em legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório, ao concluir que a aposentadoria da agravante não se submete à Lei Complementar nº 51/1985, mas à Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. 4. Uma vez que o Tribunal de origem, afastou a aplicação da Lei Complementar 51/1985 e assentou que a agravante não preencheu o requisito de idade mínima exigido pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, que é de 52 anos, pois possuía 49 anos na época, a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, bem como da legislação local de regência e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.569.394-ED,  Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin (Presidente), DJe 13/11/2025)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente